Tribunal: TJSP
Processo: 2270455-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bem imóvel – Alegação de bem de família – A finalidade da lei é proteger a entidade familiar, visando preservar o devedor do constrangimento do despejo de sua residência – Bem de família locado a terceiro – Ausência de comprovação a justificar a aplicação da Súmula 486, do STJ.
Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bem imóvel – Alegação de bem de família – A finalidade da lei é proteger a entidade familiar, visando preservar o devedor do constrangimento do despejo de sua residência – Bem de família locado a terceiro – Ausência de comprovação a justificar a aplicação da Súmula 486, do STJ.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.